Tribunal: TJES
Processo: 5002667-02.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002667-02.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: GENEIDE BACHIETE GERARDE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO): REJEITADA. MÉRITO: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061/STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DESVIO PRODUTIVO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO DE BANCO C6 CONSIGNADO S.A. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA
EX OFFICIO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos, a restituição em dobro das parcelas e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais. O Apelante busca a reforma integral, arguindo prescrição, validade do contrato, convalidação, inocorrência de danos morais e impossibilidade da repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 7 (sete) questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação por descontos indevidos (trienal do CC ou quinquenal do CDC); (ii) aferir o interesse recursal do Apelante quanto à compensação de valores; (iii) determinar a quem incumbe o ônus da prova da autenticidade de assinatura impugnada (Tema 1061/STJ) e se a fraude convalida pelo recebimento do valor; (iv) estabelecer a configuração de dano moral (
in re ipsa
e desvio produtivo) e a razoabilidade do
quantum
; (v) analisar o cabimento da repetição em dobro (art. 42, p. único, CDC) e da multa cominatória; (vi) fixar o termo inicial dos juros de mora (Súmula 54/STJ) e o índice aplicável (SELIC) sobre os danos morais; e (vii) determinar a correção monetária do valor a ser compensado e a base de cálculo dos honorários (Tema 1076/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso carece de interesse recursal no ponto que requer a compensação de valores, pois tal providência já consta expressamente do dispositivo da sentença (item "c").

PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO): REJEITADA. A pretensão de reparação de danos por fato do serviço (fraude bancária) submete-se ao prazo prescricional quinquenal (art. 27, CDC). Em se tratando de descontos de trato sucessivo, o termo inicial da contagem é a data da última parcela descontada (Precedente STJ).

MÉRITO: Nas relações de consumo (Súmula 297/STJ), a fraude bancária constitui fortuito interno (Súmula 479/STJ), gerando responsabilidade objetiva (art. 14, CDC), inerente ao risco do empreendimento.

Impugnada a assinatura no contrato, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade (art. 429, inciso II, do CPC e Tema Repetitivo 1061/STJ). O laudo grafotécnico produzido unilateralmente (ID 16854159) não substitui a perícia judicial, da qual o Apelante abdicou, assumindo o ônus da inércia.

O negócio jurídico nulo (fraude) não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo tempo (art. 169, CC). O mero recebimento de um valor em conta (R$ 605,82) por pessoa vulnerável não valida o ato.

A repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) é cabível quando a cobrança viola a boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp 676.608/RS), o que se verifica no caso, inclusive pela resistência da instituição após acionamento do PROCON (IDs 16854144 e 16854145).

O desconto indevido em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo da comprovação do abalo.

Aplica-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois a Autora necessitou despender tempo vital para tentar solucionar o problema administrativamente (PROCON), sem êxito. O
quantum
fixado atende aos critérios da razoabilidade e da função pedagógico-punitiva.

A multa cominatória (art. 536, §1º, CPC) é instrumento legítimo para assegurar a eficácia da tutela, sendo responsabilidade primária do Apelante, e não do Judiciário, adotar as providências administrativas para cessar os descontos.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual (nulidade do contrato), os juros de mora sobre os danos morais fluem do evento danoso (Súmula 54/STJ), (14/10/2020), e devem ser calculados pela taxa SELIC, vedada cumulação com correção monetária (Precedentes STJ - Temas 99, 112, 1368). (Reforma da sentença).

O valor recebido pela Autora (R$ 605,82) e objeto da compensação deve sofrer correção monetária (IPCA-E) desde a data do depósito (14/10/2020), para evitar enriquecimento ilícito (Reforma
ex officio
).

Havendo condenação pecuniária, esta deve ser a base de cálculo dos honorários (art. 85, §2º, CPC), conforme TEMA 1076/STJ, ajustando-se a terminologia da sentença para "valor da condenação". (Reforma da sentença).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de reparação por descontos fraudulentos em benefício previdenciário (fato do serviço) prescreve em cinco anos (art. 27, CDC), renovando-se a contagem a cada parcela de trato sucessivo.

Impugnada a autenticidade da assinatura, o ônus da prova compete à instituição financeira (Tema 1061/STJ), não o suprindo a juntada de laudo unilateral.

A fraude em contrato bancário gera nulidade absoluta (art. 169, CC), vício que não convalesce pelo recebimento do valor transferido (TED) pela vítima.

O desconto indevido em verba alimentar configura dano moral
in re ipsa
, majorado pelo desvio produtivo do consumidor (Teoria da Perda do Tempo Útil) ao buscar solução administrativa.

Em responsabilidade extracontratual (contrato inexistente), os juros de mora sobre o dano moral incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) pela taxa SELIC, vedada cumulação com correção monetária.

O valor a ser compensado em favor do banco (decorrente do TED inicial) deve ser atualizado monetariamente (IPCA-E) para vedar o enriquecimento ilícito do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil (CC/2002), art. 169; art. 175; art. 206, §3º, incisos IV e V; art. 369; art. 405; art. 406. Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), art. 14; art. 27; art. 42, parágrafo único. Código de Processo Civil (CPC/2015), art. 85, §2º, incisos I a IV; art. 85, §11; art. 429, inciso II; art. 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479. STJ, Tema Repetitivo 99; STJ, Tema Repetitivo 112; STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, Tema Repetitivo 1076; STJ, Tema Repetitivo 1368. STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, REsp 1.737.412/SE; STJ, REsp 1.906.927/CE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5002667-02.2024.8.08.0011

A
PELANTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADA
: GENEIDE BACHIETE GERARDE

JUIZ: DR. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID 16854934) interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em face da r. sentença (ID 16854182), proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por GENEIDE BACHIETE GERARDE, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

A sentença recorrida (ID 16854182) declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo consignado nº 1001158406 e, por conseguinte, de quaisquer débitos dele decorrentes. Deferiu a tutela de urgência para determinar que o Requerido se abstenha de realizar cobranças ou descontos relativos ao contrato, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por episódio. Condenou o Requerido a ressarcir à Requerente, em dobro, os valores descontados, autorizada a compensação com os valores efetivamente depositados na conta da Autora (R$ 605,82). Por fim, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido (soma da restituição e dos danos morais).

Em suas razões (ID 16854934), o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. argui, preliminarmente, a prescrição trienal da pretensão autoral, com base no art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil, visto que o contrato data de 14/10/2020 e a ação foi ajuizada apenas em 29/02/2024. No mérito, pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese: (i) a regularidade da contratação, defendendo que o ônus probatório do Tema 1.061/STJ foi cumprido pela juntada do contrato assinado (ID 16854158), do laudo técnico unilateral (ID 16854159) e do comprovante de transferência (TED) do valor (ID 16854160); (ii) a aplicação dos institutos da convalidação e da
supressio
, argumentando que a Autora se beneficiou do valor depositado e demorou a ingressar com a ação; (iii) a inocorrência de danos morais, pela ausência de contato administrativo prévio, pela demora no ajuizamento (
duty to mitigate the loss
) e pelo baixo valor da parcela (R$ 15,00), ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório; (iv) a impossibilidade de restituição em dobro, por ausência de má-fé; (v) a necessidade de reforma da obrigação de fazer, sugerindo a expedição de ofício ao órgão pagador em substituição à multa; (vi) a incorreção da base de cálculo e do percentual dos honorários advocatícios; e (vii) a determinação expressa de compensação dos valores e a aplicação exclusiva da taxa SELIC como consectário legal.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 16854939, a Apelada refuta a prejudicial de prescrição, defendendo a aplicação do prazo quinquenal (art. 27, CDC) por se tratar de relação de trato sucessivo. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, reiterando que (i) o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório (Tema 1.061/STJ); (ii) o laudo técnico unilateral é imprestável como prova; (iii) a fraude não se convalida; e (iv) os danos morais e a restituição em dobro são devidos.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a perquirir: (a) a ocorrência de prescrição; (b) a validade da contratação (fraude vs. convalidação); (c) a configuração do dever de indenizar (dano moral, quantum, repetição em dobro); (d) a pertinência da multa cominatória; e (e) a adequação dos consectários legais e dos ônus sucumbenciais.

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: NÃO CONHECIMENTO PARCIAL

De início, verifico que o Apelante pugna pela reforma da sentença para que "
seja determinada a compensação dos créditos dos valores disponibilizados na conta do Recorrido sobre o montante condenatório total
".

Ocorre que a r. sentença (ID 16854182), em seu dispositivo (item "c"), foi expressa ao determinar a condenação,
verbis
: "
[...] sendo autorizada a compensação com os valores efetivamente depositados na conta da Autora, na forma do art. 369 do Código Civil [...]
".

Dessa forma, neste ponto específico, o recurso carece de interesse recursal por ausência de sucumbência, uma vez que a providência requerida já foi concedida na instância de origem.

Nos demais pontos, o recurso é tempestivo, está devidamente preparado e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço parcialmente.

2. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

O Apelante sustenta a aplicação do prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil, referente à pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa e reparação civil.

Contudo, a pretensão autoral não se funda em simples reparação civil ou vedação ao enriquecimento ilícito, mas sim em alegado defeito na prestação do serviço bancário (fraude), que resultou em danos (materiais e morais) ao consumidor. Trata-se, pois, de responsabilidade por fato do serviço, matéria regida por legislação específica.

Aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: "
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço [...], iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
"

Ademais, a controvérsia envolve descontos mensais em benefício previdenciário, configurando uma relação jurídica de trato sucessivo, na qual a lesão ao direito da consumidora se renova periodicamente, a cada novo débito indevido. A jurisprudência pátria, interpretando o referido dispositivo legal em casos análogos, consolidou o entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da última parcela descontada.

Noutras palavras, "
a contratação de empréstimo consignado é regida pelas normas da Lei Consumerista, sendo o prazo prescricional a ser aplicado o quinquenal, consoante disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor
", de tal modo que "
A jurisprudência pátria consolidou entendimento de que o termo inicial da contagem do mencionado prazo é a última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo.
" (STJ; REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021).

Considerando que a ação foi ajuizada em 29/02/2024 (ID 16854139), e que os descontos se protraíram no tempo até data próxima, conforme se depreende do histórico de consignações (ID 16854147), não há que se falar em transcurso do prazo quinquenal.

Rejeito, pois, a prejudicial.

3. DO MÉRITO

3.1. Da Nulidade do Contrato (Fraude) e da Repetição do Indébito

A relação jurídica estabelecida é, inequivocamente, de natureza consumerista, conforme pacificado pela Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça ("
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
").

Tal enquadramento atrai a incidência do regime da responsabilidade objetiva, insculpido no art. 14 do CDC, que impõe ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por defeitos na prestação do serviço, independentemente da aferição de culpa. Essa responsabilidade é inerente ao risco da atividade econômica (teoria do risco do empreendimento).

A controvérsia sobre fraudes bancárias, aliás, foi objeto de análise específica pelo E. STJ, que editou a Súmula 479, estabelecendo: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
" A fraude, portanto, é considerada um fortuito interno, um risco inerente à própria atividade bancária, não configurando causa excludente de responsabilidade.

No caso concreto, a Autora/Apelada, em sua petição inicial e em réplica (ID 16854167), impugnou veementemente a contratação e a assinatura aposta no instrumento contratual (ID 16854158), alegando tratar-se de fraude.

Diante da impugnação específica da autenticidade da assinatura, o ônus de comprová-la recaía, de forma inequívoca, sobre a instituição financeira, que produziu e juntou o documento ao processo. Esta não é uma mera inversão probatória deferida pelo juiz (ope judicis), mas uma regra de distribuição legal do ônus (ope legis), prevista no art. 429, II, do CPC.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo E. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1061, que fixou a seguinte tese vinculante:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)".

O Apelante, contudo, não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus. Em vez de requerer a produção de prova pericial grafotécnica – meio hábil a atestar a autenticidade da firma sob o crivo do contraditório judicial –, limitou-se a apresentar um "Laudo" (ID 16854159) produzido unilateralmente, por empresa por ele contratada. Tal documento, por evidente, não possui a força probante de uma perícia judicial, tratando-se de mera prova documental unilateral que não supre a necessidade da prova técnica isenta.

Ao abdicar da produção da prova pericial, o Apelante assumiu o ônus de sua inércia probatória, devendo prevalecer a alegação de fraude, corroborada pela verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora.

A tese recursal de convalidação do ato (art. 175 CC) ou
supressio
, baseada no recebimento do valor de R$ 605,82 (ID 16854160) e na suposta demora em ajuizar a ação, é juridicamente infundada. A fraude, que macula o elemento volitivo, é vício que gera a nulidade absoluta (ou, para parte da doutrina, a inexistência) do negócio jurídico. Atos nulos não são suscetíveis de confirmação, nem convalescem pelo decurso do tempo, conforme dicção expressa do art. 169 do Código Civil. O mero recebimento de um valor em conta, especialmente por pessoa vulnerável (aposentada), não tem o condão de validar um negócio jurídico inexistente.

Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço (fraude), a declaração de inexistência do débito e a consequente restituição dos valores indevidamente descontados são medidas imperativas.

Quanto à forma da restituição, embora a sentença tenha determinado a repetição em dobro, alega o Apelante a ausência de má-fé. Contudo, a Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp 676.608/RS (DJe 30.03.2021), pacificou o entendimento de que a restituição em dobro (art. 42, p. único, CDC) independe da natureza do elemento volitivo (má-fé), sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Não obstante, a modulação dos efeitos de tal decisão a fim de que a tese (ausência de má-fé) aplique-se apenas às cobranças efetuadas após a publicação do acórdão (30/03/2021), a conduta da instituição financeira de efetuar descontos com base em contrato fraudulento, especialmente após a Autora ter buscado administrativamente a solução (conforme IDs 16854144 e 16854145 - PROCON), viola, sem dúvida, a boa-fé objetiva.

Desta forma, mantenho a restituição em dobro determinada no comando sentencial.

3.2. Da Compensação (Reforma
Ex Officio
)

A sentença (item "c") determinou a compensação, medida correta para evitar o enriquecimento ilícito da Autora, que efetivamente recebeu o crédito de R$ 605,82 em sua conta (ID 16854160).

Contudo, o dispositivo sentencial omitiu-se quanto à necessária atualização monetária deste valor a ser compensado. A ausência de correção implicaria um desequilíbrio na reparação, beneficiando indevidamente a consumidora.

Tratando-se de matéria de ordem pública (consectários legais), reformo a sentença, de ofício, para determinar que sobre o valor a ser compensado em favor do Apelante (R$ 605,82) incida correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do efetivo depósito na conta da Autora (14/10/2020), como medida de restabelecimento integral do
status quo ante
.

3.3. Dos Danos Morais

O Apelante sustenta a inocorrência de danos morais, alegando que o valor da parcela (R$ 15,00) é irrisório e que houve demora no ajuizamento.

Os argumentos não merecem prosperar. A jurisprudência pátria é pacífica e reiterada no sentido de que descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário ou verba salarial, dada a sua natureza eminentemente alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
. Ou seja, o prejuízo é presumido e decorre da própria gravidade do ato ilícito, prescindindo de comprovação específica do sofrimento.

O que se tutela não é o valor da parcela, mas a dignidade do aposentado e a inviolabilidade de sua verba de subsistência, que foi atingida por ato ilícito do fornecedor.

Ademais, aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (ou Perda do Tempo Útil), amplamente acolhida pelo E. STJ (v.g. REsp 1.737.412/SE). A Autora comprovou documentalmente (IDs 16854144 e 16854145) que teve de despender seu tempo vital para tentar solucionar o problema administrativamente, acionando o PROCON em 02/09/2022, sem obter êxito, o que a forçou a buscar a tutela jurisdicional. Esse tempo, subtraído de suas atividades cotidianas para resolver um problema ao qual não deu causa, é um bem juridicamente tutelável e indenizável.

O
quantum
indenizatório, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foi arbitrado com razoabilidade. Atende ao duplo caráter da indenização – (i) compensatório para a vítima, sem gerar enriquecimento ilícito, e (ii) pedagógico-punitivo para o ofensor –, considerando especialmente o porte econômico do Apelante (Banco C6 Consignado S.A.), de modo que a sanção não se mostre irrisória e cumpra sua função social de desestímulo a novas práticas lesivas.

3.4. Da Obrigação de Fazer e da Multa (
Astreintes
)

O Apelante pugna pelo afastamento da multa cominatória, sugerindo que o juízo expeça ofício diretamente ao órgão pagador (INSS).

Sem razão. A relação jurídica que deu azo aos descontos foi estabelecida (ainda que fraudulentamente) pelo Apelante. É da instituição financeira a responsabilidade primária e a expertise técnica por gerir seus contratos e adotar as providências necessárias para cessar os atos ilícitos, comunicando-se diretamente com o órgão conveniado (INSS) para excluir a averbação.

O Poder Judiciário não pode ser convertido em mero gestor administrativo das obrigações que competem às partes. A imposição de multa coercitiva é instrumento legítimo (art. 536, §1º, CPC) e adequado para compelir o devedor a cumprir a prestação que lhe foi imposta, assegurando a eficácia da tutela jurisdicional.

4. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (REFORMA PARCIAL)

O Apelante requer a reforma do termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais. A r. sentença (item "d") fixou juros da citação e correção do arbitramento.

Assiste parcial razão ao Apelante, mas por fundamento diverso.

Em casos de declaração de inexistência de contrato por fraude, a responsabilidade civil é extracontratual, pois, se o negócio jurídico é declarado nulo ou inexistente, não há relação contratual válida que fundamente a aplicação do art. 405 do CC.

Aplica-se, portanto, a Súmula 54 do STJ: "
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
" O evento danoso, no caso, corresponde à data da contratação fraudulenta, que permitiu os descontos indevidos (14/10/2020).

Quanto à taxa, tratando-se de dívida de natureza civil, aplica-se o disposto no art. 406 do Código Civil. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, interpretando o referido dispositivo legal (antes da vigência da Lei nº 14.905/2024), consolidou o entendimento, inclusive em sede de recursos repetitivos, de que a taxa de juros de mora aplicável é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual não pode ser cumulada com correção monetária, por já englobar ambos os encargos (Precedentes: STJ, Tema 99; STJ, Tema 112; STJ, Tema 1368).

Dessa forma, a sentença merece reforma neste ponto, para determinar que sobre o valor dos danos morais (R$ 5.000,00) incidam juros moratórios pela taxa SELIC, a partir do evento danoso (14/10/2020), vedada a cumulação com correção monetária.

5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (REFORMA PARCIAL)

A sentença fixou honorários em 15% sobre o "proveito econômico", definindo este como a soma da restituição e dos danos morais. O Apelante requer a alteração da base de cálculo.

O art. 85, §2º, do CPC, estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários, o que foi ratificado pelo E. STJ no TEMA 1076: 1º) Valor da Condenação; 2º) Proveito Econômico Obtido; 3º) Valor Atualizado da Causa.

Havendo condenação pecuniária (restituição + danos morais), esta deve ser, obrigatoriamente, a base de cálculo. A sentença, embora tenha utilizado o termo "proveito econômico", na prática, definiu-o como o valor da condenação. A fim de sanar qualquer ambiguidade e adequar o julgado ao Tema 1076/STJ, a base de cálculo deve ser expressamente fixada sobre o valor da condenação.

Assim, a sentença é reformada neste ponto, apenas para ajustar a terminologia da base de cálculo, mantendo-se o percentual de 15% (quinze por cento) fixado na origem, que se mostra adequado adequado à complexidade da causa e ao trabalho realizado (art. 85, §2º, I a IV, CPC).

6. DO DISPOSITIVO

Posto isto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença (ID 16854182) nos seguintes termos:

a) Determinar que sobre a condenação por danos morais (R$ 5.000,00) incidam juros moratórios pela taxa SELIC, a partir do evento danoso (14/10/2020), vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária.

b) Determinar que o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais (15%) incida sobre o valor da condenação (somatório dos danos morais e da restituição em dobro), em observância ao art. 85, §2º, do CPC e ao Tema 1076/STJ.

De ofício, reformo a sentença para determinar que sobre o valor a ser compensado em favor do Apelante (R$ 605,82) incida correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do depósito (14/10/2020).

Mantenho a r. sentença em seus demais termos (declaração de inexistência do débito, restituição em dobro, quantum do dano moral e multa cominatória).

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de aplicar honorários recursais (art. 85, §11, CPC).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento.